Tribunal: TJMT
Processo: 1035774-70.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035774-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (APELADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA – EMISSÃO DE FATURAS APÓS INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE COBRANÇAS REFERENTES AO PERÍODO DE VIGÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É indevida a cobrança de mensalidade durante o período no qual o contrato encontrava-se suspenso em virtude de inadimplência do contratante, exceto os débitos referentes aos atendimentos durante o período em que o plano estava ativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente declarar a inexigibilidade do valor de R$ 166.173,06 e condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argumenta que, ainda que o plano tenha sido suspenso a partir de 04-2020, o atendimento de urgência e emergência permaneceu disponível aos beneficiários, tendo cessado apenas após o cancelamento definitivo do contrato em 30-11-2020.

Diz que “
também é disponibilizado aos beneficiários do plano a alocação junto à outra operadora ou até mesmo para o plano individual com o aproveitamento das carências até 30 (trinta) dias após o cancelamento definitivo
”.

Se insurge quanto a verba honorária pois entende ser exorbitante e pede que seja arbitrada em 1 URH.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 169590972).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As apeladas ingressaram em juízo sob a alegação de que firmaram contratos coletivos empresariais de plano de saúde com a apelante em 2014 e que, além de se encontrarem em recuperação judicial, foram obrigadas a interromperem as atividades durante a pandemia do Coronavírus.

Em razão disso, ficaram inadimplentes a partir de 03-2020 e em 04-2020 a cobertura contratual foi suspensa pela Unimed.

Aduzem que, apesar da ausência de prestação de serviço, a apelante emitiu faturas nos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, no total de R$ 166.173,06.

Afirmam que as cobranças são indevidas.

Por outro lado, a apelante argumenta que, ainda que o plano tenha sido suspenso em 04-2020, o atendimento de urgência e emergência permaneceu disponível aos beneficiários, tendo cessado apenas após o cancelamento definitivo do contrato em 30-11-2020.

Por essa razão, defende que não descumpriu os termos convencionados e aponta que os valores estão corretos.

Na hipótese, não há na avença nenhuma cláusula que confirme a alegação da ré. Pelo contrário, o item 20.5.2. estabelece que “
Será considerado suspenso o presente contrato, se houver atraso no pagamento da fatura mensal, no prazo de 10 (dez) dias a contar do vencimento, sendo restabelecido o seu atendimento apenas quando de seu adimplemento integral
” (Id. 169592223).

Como visto, a apelante não se desincumbiu do ônus descrito no art. 373, II, do CPC.

Por consequência, a cobrança é indevida.

Nesse sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO.
RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO
. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor. 5.
O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surretcio
. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1887705 SP 2020/0097977-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

De outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SÁUDE -
SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE MENSALIDADE NESSE PERÍODO - IMPOSSIBILIDADE
- CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE ESTABELECIDO NO REGULAMENTO - DEVOLUÇÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
É indevida a cobrança de mensalidade durante o período no qual o contrato encontra-se suspenso, ainda que em virtude de inadimplência do segurado
- A correção monetária a incidir sobre o débito relativo às mensalidades de plano de saúde deverá dar-se pelo índice estabelecido no Regulamento da apelante, que no caso foi o IGP-M (FGV), em função do princípio do pacta sunt servanda e por se tratar de índice legal e não abusivo - Excluída a usuária do plano de saúde, como ocorreu no caso vertente, deve ser determinada a devolução das carteiras de identificação da titular e de seus dependentes, conforme previsto no Regulamento - Ausente a prova da entrega do denominado cheque saúde à usuária, improcede o pedido de sua devolução.

(TJ-MG - AC: 10000190551895001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 01/07/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/1998.
COBRANÇAS DOS PRÊMIOS MENSAIS APÓS SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, ?a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência?. 2.
Ainda que o consumidor estivesse inadimplente, comprovado que o serviço de plano de saúde contratado foi suspenso, sem que o consumidor tivesse sido previamente notificado na forma prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, escorreita a sentença que reputou inexigível a cobrança das mensalidades referentes aos meses em que o serviço já não se encontrava disponível
. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07107685620208070006 1431649, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 15/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Todavia, pelos próprios boletos juntados pelas autoras, infere-se a existência de débitos referentes a atendimentos no período em que o contrato estava ativo, de modo que tais valores são devidos pois houve a prestação de serviço aos usuários (Id. 169592226, 169592227, 169592228 e 169592229).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reconhecer a validade dos débitos oriundos dos atendimentos aos usuários constantes no item “despesas cobradas” (Id. 169592226, 169592227, 169592228 e 169592229).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023